Tribunal: TJDFT
Processo: 0734490-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal (Código de Processo Civil, artigos 1.021 e 1.030, § 2o e RIRTJR/DF, artigo 12, inciso I, alínea “e”) que indeferiu o prosseguimento do incidente de uniformização de jurisprudência, por considerá-lo intempestivo.
II. O recorrente repisa os argumentos apresentados em seu recurso inominado e o interesse recursal restringe-se no acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição, não abordando possíveis falhas na decisão ora impugnada (não conhecimento do pedido de uniformização de jurisprudência).
III. Constata-se, portanto, que as razões recursais do presente agravo não atacam especificamente o fundamento da decisão ora revista, conforme disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. Não se conhece de recurso que não impugna a ratio decidendi da decisão, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito à pretendida reforma, com base no defeito intrínseco da decisão.
V. Nesse sentido, colhe-se precedente do Pretório Excelso: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (RMS 34.044 AgR/DF, Segunda Turma, Relator Min. Nunes Marques, DJe 28.03.2022).
VI. Agravo interno não conhecido.
VII. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.